Tribunal: STF
Processo: AI 767502
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA 
   DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA 
   DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1.	O 
   dispositivo constitucional tido como violado não foi 
   prequestionado pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de 
   declaração opostos. Incidência das Súmulas STF 282 e 
   356.
2.	Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da 
   ampla defesa, do devido processo legal, da prestação 
   jurisdicional e da ausência de fundamentação configura, quando 
   muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.